Tribunal: STF
Processo: AI 431045
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Violações
dependentes de reexame prévio de normas inferiores. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        2.
RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.